Tribunal: TJBA
Processo: 8157469-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157469-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETALA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELAÇ
Õ
ES
CÍVE
IS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE CELULAR SEM CARREGADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO
DA RÉ
PROVIDO.
RECURSO
DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I – Caso em exame

Ação proposta por consumidora visando à condenação da fabricante Apple Computer Brasil Ltda. à entrega de carregador compatível com aparelho iPhone XR e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de prática abusiva decorrente da venda do produto desacompanhado do acessório. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a entrega do carregador. Ambas as partes apelaram: a ré pela improcedência integral; a autora pelo reconhecimento do dano moral.

II – Questão em discussão

(i) Saber se a parte autora logrou comprovar a aquisição do aparelho celular;

(ii) Saber se a ausência do carregador configura prática abusiva apta a ensejar condenação por venda casada;

(iii) Saber se há direito à indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Inexistência nos autos de nota fiscal, comprovante de compra ou qualquer outro documento idôneo que demonstre a aquisição do aparelho pela parte autora.

Documento juntado (imagem de tela com número de IMEI) é insuficiente para comprovar a titularidade do bem ou relação jurídica com a fabricante.

Não demonstrada a legitimidade ativa, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido.

Reconhecida a perda do objeto do recurso da parte autora, diante da reforma da sentença.

IV – Dispositivo

Recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, RI nº 0024849-72.2023.8.05.0080, Rel. Juíza Martha Cavalcanti, Quarta Turma Recursal, j. 14/03/2024; TJBA, RI nº 0139552-30.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, j. 30/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.